Tribunal: TJDFT
Processo: 0717548-10.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717548-10.2023.8.07.0005 RECORRENTE: LUIZ TELVES DA SILVA RECORRIDA: MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDA I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelações interpostas pela autora e réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação intitulada Requerimento de Informação e Reparação por Danos. 2. A autora requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 40.000,00, enquanto o Réu pede o reconhecimento da prescrição e a improcedência do pedido de indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve prescrição referente à pretensão de reparação civil; e (II) aferir se o réu tinha a obrigação de informar à ex-esposa o local em que a filha do casal foi sepultada e se a ausência de informação enseja condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prescrição que foi rejeitada por decisão interlocutória deveria ter sido impugnada por meio de agravo de instrumento, sob pena de preclusão, nos termos dos artigos 1.009, §1o, e 1.015, do CPC. 5. Rejeitada a prescrição por decisão interlocutória e não interposto o recurso adequado, não pode ser enfrentada na apelação, por ser questão preclusa. 6. A obrigação de o réu informar o local de sepultamento da filha à mãe e ex-esposa decorre dos princípios fundamentais do direito, especialmente o da dignidade da pessoa humana e de personalidade. 7. O desconhecimento do local de sepultamento da filha causou indignação, revolta, angústia e frustração à genitora, sentimentos que ultrapassaram o mero aborrecimento e dissabor. 8. A condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais se justifica, pois sua conduta omissiva resultou em prejuízos emocionais profundos e de longa duração à autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Apelação interposta pela Autora provida. Unânime. Tese de julgamento: 1. A negativa injustificada de o réu informar à autora o local de sepultamento da filha configura abuso de direito e afronta aos direitos de sua personalidade. 2. A majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 se justifica em razão da gravidade da ofensa sofrida pela autora. 3. A preclusão do direito de arguir a prescrição, por não ter o réu interposto o recurso adequado contra a decisão que a rejeitou, impede a rediscussão da matéria na apelação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; e CPC arts. 1.009, §1o, e 1.015, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1778237/RS 2018/0210787-9, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 19.2.2019; e TJ-SP, Apelação Cível: 0131456-89.2008.8.26.0100 São Paulo, Rel. Rodolfo Pellizari, j. 23.4.2024. O recorrente alega violação aos artigos 487, inciso II; 354, caput e parágrafo único; 1.009, §1o; e 1.015, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a tese referente à prescrição deve ser analisada como preliminar de mérito no recurso de apelação. Reitera que, tendo a decisão saneadora rejeitado a prescrição, “era incabível o agravo de instrumento, inexistindo falar em preclusão já que está correta a apresentação da matéria como preliminar de apelação” (ID 76592714, pág. 67). No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJRJ com a qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente assistido pela defensoria pública. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 487, inciso II; 354, caput e parágrafo único; 1.009, §1o; e 1.015, inciso II, todos do Código de Processo Civil e quanto ao dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e a tese recursal encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência jurisprudencial, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do especial à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012